Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 STJ. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, esta substituída por uma pena restritiva de direitos, na forma a ser estabelecida pela VEP. Em suas razões, aduz que a conduta é atípica, por se tratar de norma penal em branco. Argumenta, ainda, que não há provas de autoria, pois as declarações do autor em sede policial não foram confirmadas em juízo, além do que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não terem encontrado uma faca com o réu. Caso as teses absolutórias não sejam acolhidas, requer a fixação do regime inicial aberto.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 46158812). Parecer do MPDFT pugnando pelo não provimento do recurso (ID 46666862).
III. A despeito do alegado pela defesa, é pacífica a possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal, na forma do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a palavra ‘arma’ pode ser compreendida tanto na acepção técnica, correspondendo à arma própria destinada ao ataque ou defesa, como no sentido de arma imprópria, caso em que abrangerá todo e qualquer instrumento que tenha capacidade de vulnerar, sendo suficiente a utilização de modo diverso daquele para o qual foi produzido. Nesse aspecto, são exemplos de armas impróprias a faca, o machado, a foice e a tesoura (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). Ademais, firmou-se o entendimento de que a expressão “licença da autoridade” não se aplica às armas brancas, sendo que este trecho era aplicável apenas às armas de fogo (JESUS, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Em reforço, entende o Superior Tribunal de Justiça que “o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais. STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668), sendo que o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). Portanto, ainda que se trate de porte de arma imprópria, o contexto dos fatos denota a potencialidade lesiva do objeto.
IV. Quanto à autoria, narra a denúncia que o réu foi encontrado em via pública trazendo consigo uma faca do tipo ‘peixeira’, justificando a posse por necessidade de se defender. O objeto foi periciado e constatada a potencialidade lesiva. Apesar das alegações em sede policial, em Juízo, o réu fez uso de seu direito ao silêncio. Por outro lado, as testemunhas policiais afirmaram que o réu foi abordado em via pública, sendo a faca localizada a poucos metros de distância dele. Confirmaram também que o réu justificou a posse para autodefesa. Quanto a tais depoimentos, a jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar no convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento, hipótese dos autos.
V. O regime inicial de cumprimento em semiaberto é adequado em virtude da reincidência, nos termos da súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.